Tribunal: TJPA
Processo: 0044993-54.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044993-54.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: GISELLY DE FATIMA PASCOAL JULIANI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044993-54.2011.8.14.0301

ORIGEM: 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: DIEGO LEÃO CASTELO BRANCO

APELADA:
GISELLY DE FATIMA PASCOAL JULIANI

ADVOGADOS: CARLOS JORGE MESQUITA LIMA – OAB/PA 30862, VANESSA COMESANHA PEREIRA – OAB/PA 26952 e OLGA DARCY GOUVEA MENDES DE SOUZA – OAB/PA 10224

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VIATURA POLICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CAUSAS DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo estado contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de acidente de trânsito envolvendo viatura policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a excludente de responsabilidade pelo estrito cumprimento do dever legal e pela culpa exclusiva da vítima, que não teria cedido passagem a viatura com sirene acionada; a inexistência de dano moral; a desproporcionalidade da indenização; e a incorreção dos critérios de atualização monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros é objetiva (art. 37, § 6º, da CF), bastando a comprovação do dano e do nexo causal e incumbindo à Fazenda Pública o ônus de provar eventual causa excludente;

4. A prioridade de passagem de viaturas em serviço de urgência não é absoluta e deve ser exercida com os devidos cuidados de segurança, conforme o art. 29, VII, “d”, do CTB, não implicando, por si só, o afastamento da responsabilidade civil;

5. As lesões físicas e os transtornos decorrentes do acidente de trânsito exorbitam o mero aborrecimento e configuram o dano moral indenizável, não se mostrando excessiva a indenização fixada em R$ 5.000,00;

6. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre a indenização por danos materiais e morais incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, não sendo aplicável a correção pela Taxa Referencial, mas sim pelos critérios fixados pelos Temas 810/STF e 905/STJ e, a partir de janeiro de 2022, pela EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A prioridade de passagem de viatura policial não afasta, por si só, a responsabilidade civil objetiva do Estado por acidente de trânsito, cabendo ao ente público o ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CTB, art. 29, VII, “d”; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 810; STJ, Súmula 54; STJ, Tema Repetitivo 905; STJ, REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 06/12/2001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ, objetivando a reforma da sentença (Id. 14369907) proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por GISELLY DE FATIMA PASCOAL JULIANI, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 69.132,50 (sessenta e nove mil, centro e trinta e dois reais e cinquenta centavos) e de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais (Id. 14369909), o apelante arguiu a não caracterização de responsabilidade civil do Estado, visto que a colisão de viatura com o veículo da autora ocorreu em contexto de estrito cumprimento do dever legal. Sustentou a culpa exclusiva da vítima, em razão de não reduzir a velocidade nem ceder passagem à viatura com sirene acionada; a inexistência de comprovação do dano moral; a desproporcionalidade da indenização fixada; o descabimento da fixação de honorários em favor da Defensoria Pública; e a incidência dos juros de mora a partir apenas da citação e calculados pela taxa referencial. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o
quantum
indenizatório, afastar os honorários de sucumbência e modificar os critérios de atualização monetária.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 14369916).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 17258214), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 14369879) a autora alegou que, no dia 15/05/2011, seu veículo foi atingido por uma viatura que ingressou em cruzamento sem observar a necessária cautela.

A ocorrência do acidente de trânsito envolvendo viatura policial é incontroversa. Cinge-se a controvérsia do recurso à existência, ou não, de causa excludente da responsabilidade.

Nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, a responsabilidade civil do Estado possui natureza objetiva, não dependendo de comprovação do dolo ou culpa do agente público, mas apenas de demonstração do nexo causal entre a conduta do ente público e o dano sofrido pelo particular.

Ainda que o agente se encontre em diligência policial, o fato não é suficiente, por si só, para descaracterizar a responsabilidade objetiva, pois mesmo a prioridade da passagem de veículos policiais em cruzamento deve ser exercida com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança (art. 29, VII, “d” do CTB).

Quanto à alegada culpa exclusiva da vítima, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar que a autora agiu com imprudência ou negligência, limitando-se à alegação de que a viatura se encontrava com a sirene acionada.

Portanto, não restou demonstrada nos autos qualquer causa de exclusão de responsabilidade civil do Estado, impondo-se o dever de indenizar pelo dano material, que não teve sua quantificação impugnada nas razões recursais.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER,
Traité de la responsabilité civile
, Vol. II, n. 525).

A gravidade da colisão, com lesões físicas sofridas pela autora (Id. 14369879, p. 18), exorbita a esfera do mero dissabor e implica a reparação extrapatrimonial.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, e tendo em vista a extensão do dano, o valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de indenização, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra excessivo, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar à Fazenda Pública certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica.

Quanto aos honorários de sucumbência, cabe observar que a autora não foi representada no feito pela Defensoria Pública, tendo constituído advogados particulares.

Por fim, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e não da citação, para as indenizações por dano material e moral. Tampouco é aplicável Taxa Referencial, tendo em vista as teses firmadas nos Temas 810/STF e 905/STJ e, a partir de janeiro de 2022, a incidência da EC 113/2021, de modo que deve ser mantida a sentença quanto aos critérios de atualização fixados.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026